Tribunal: STM
Processo: 7000315-13.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: PRELIMINARES. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. UNANIMIDADE. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). OFENSA AO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. REJEITADA. UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESQUEMA CRIMINOSO. EMISSÃO IRREGULAR DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE ARRAIS AMADOR E MOTONAUTAS (CHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL (CP). INAPLICABILIDADE. DECISÃO UNANIME. I - Da interpretação literal do art. 124 da Constituição Federal, extrai-se, de maneira segura, a competência da JMU para o julgamento de todos os crimes de natureza militar, seja o agente civil, militar da ativa ou militar da reserva. Ao adotar o critério ratione materiae, a norma constitucional outorgou a tarefa de definir o conceito de crime militar ao legislador ordinário, que, nos termos do art. 9º, inciso III, do CPM, não afastou da jurisdição castrense as infrações penais militares cometidas por civis. Preliminar rejeitada por unanimidade. II - A norma penal do art. 320 do CPM contém todas as características necessárias para permitir que o agente tenha a certeza do caráter ilícito de seu comportamento: descritiva, abstrata, geral, indiretamente proibitiva, prévia e certa. Por isso, sujeita-se plenamente ao princípio da legalidade e de seu consectário, o princípio da taxatividade. Nesse esteio, não há dúvidas de que os Acusados tinham o pleno conhecimento da ilicitude de suas ações, nos termos em que lhe foram imputadas pelo Órgão Ministerial. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - A necessidade de detalhamento da conduta na Peça Acusatória tem por finalidade permitir ao Acusado o conhecimento da imputação que lhe recai, bem como conceder a oportunidade para o exercício efetivo do direito ao contraditório e à ampla defesa, sem que seja exigível um grau de detalhamento probatório capaz de edificar, desde logo, um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade dos fatos. A Denúncia qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e expõe com clareza as circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência. Preliminar rejeitada por unanimidade. IV - Restaram plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da existência de um esquema criminoso em que os Corréus civis, especialistas do ramo de escolas de treinamento náutico, valiam-se das facilidades proporcionadas pelo Corréu militar, para a emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA). Os candidatos à mencionada habilitação realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis e forneciam-lhes os documentos necessários. Em seguida, o Corréu militar providenciava a confecção das CHAs, em desconformidade com o processo administrativo adequado e em violação do seu dever militar no desempenho de sua função, com o intuito de obter vantagem pessoal para si e para os Corréus civis. Recurso defensivo desprovido. V - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, pelo princípio da especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes de competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do CPM contempla um método próprio de penas principais e acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes para a retribuição e prevenção do crime militar. Recurso defensivo desprovido. VI - Violação do dever funcional praticada pelo Acusado militar mediante abuso da confiança alcançada por seus superiores hierárquicos, inclusive por meio do acesso aos sistemas informatizados. Reconhecimento de que os meios e métodos utilizados para a realização dos atos criminosos configuram circunstância judicial desfavorável impondo a agravação da pena-base aplicada. Recurso ministerial parcialmente provido. VII - Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000315-13.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RUBERVAL SÁ BARRETO DA GLÓRIA JÚNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO
ADVOGADO(A): ROBERTO JOÃO STARTERI SAMPAIO FILHO (OAB BA25871)
ADVOGADO(A): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB BA28150)
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES (OAB BA024540)
APELANTE: JOSIANE SYLVIA VITÓRIA SILVA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
JULGAMENTO DE CIVIS, SUSCITADA PELA DEFESA DA RÉ JOSIANE SYLVIA
VITÓRIA SILVA; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA
PELA DEFESA DA RÉ JOSIANE SYLVIA VITÓRIA SILVA, DE NÃO RECEPÇÃO
DO CRIME DO ART. 320 DO CPM, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
TAXATIVIDADE; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO, DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DAS DEFESAS DE ROBERTO ALCÂNTARA
COUTINHO, JOSIANE SYLVIA VITÓRIA SILVA E RUBERVAL SÁ BARRETO DA
GLÓRIA JÚNIOR; REDUZIR A CONDENAÇÃO DO EX-MN RUBERVAL SÁ
BARRETO DA GLÓRIA JUNIOR POR INCURSO NO ARTIGO 320 DO CPM, NA
FORMA DO ARTIGO 71 DO CP, DE 37 PARA 35 VEZES, SEM QUE ISSO
MODIFIQUE A PENA IMPOSTA; E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO
"PARQUET MILICIENS" PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" TÃO
SOMENTE EM RELAÇÃO AO ACUSADO EX-MN RUBERVAL SÁ BARRETO DA
GLÓRIA JÚNIOR; FIXAR A PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) ANOS DE
RECLUSÃO, MANTER A NEGATIVA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
(SURSIS) POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL, NOS TERMOS DO ART. 84,
INCISO I, DO CPM, C/C O ART. 606, DO CPPM, E ESTABELECER O REGIME
SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO
ART. 62, DO CPM, C/C O ART. 33, § 2°, ALÍNEA "B", DO CP. PRESIDÊNCIA DO

MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000315-13.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: RUBERVAL SÁ BARRETO DA GLÓRIA JÚNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO
ADVOGADO(A): ROBERTO JOÃO STARTERI SAMPAIO FILHO (OAB BA25871)
ADVOGADO(A): ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO (OAB BA28150)
ADVOGADO(A): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA TELES (OAB BA024540)
APELANTE: JOSIANE SYLVIA VITÓRIA SILVA
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
EMENTA:
PRELIMINARES.
JULGAMENTO
DE
CIVIS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
REJEITADA. UNANIMIDADE. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
(CPM).
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
TAXATIVIDADE. REJEITADA. UNANIMIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
REJEITADA.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ESQUEMA
CRIMINOSO.
EMISSÃO
IRREGULAR
DE
CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE ARRAIS AMADOR E
MOTONAUTAS
(CHA).
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO
CÓDIGO
PENAL
(CP).
INAPLICABILIDADE.
DECISÃO
UNANIME.
I - Da interpretação literal do art. 124 da Constituição Federal, extrai-
se, de maneira segura, a competência da JMU para o julgamento de
todos os crimes de natureza militar, seja o agente civil, militar da ativa
ou militar da reserva. Ao adotar o critério ratione materiae, a norma
constitucional outorgou a tarefa de definir o conceito de crime militar
ao legislador ordinário, que, nos termos do art. 9º, inciso III, do CPM,
não afastou da jurisdição castrense as infrações penais militares
cometidas por civis. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - A norma penal do art. 320 do CPM contém todas as características
necessárias para permitir que o agente tenha a certeza do caráter ilícito
de seu comportamento: descritiva, abstrata, geral, indiretamente
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proibitiva, prévia e certa. Por isso, sujeita-se plenamente ao princípio
da legalidade e de seu consectário, o princípio da taxatividade. Nesse
esteio, não há dúvidas de que os Acusados tinham o pleno
conhecimento da ilicitude de suas ações, nos termos em que lhe foram
imputadas pelo Órgão Ministerial. Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - A necessidade de detalhamento da conduta na Peça Acusatória tem
por finalidade permitir ao Acusado o conhecimento da imputação que
lhe recai, bem como conceder a oportunidade para o exercício efetivo
do direito ao contraditório e à ampla defesa, sem que seja exigível um
grau de detalhamento probatório capaz de edificar, desde logo, um
juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade dos fatos. A
Denúncia qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso
praticado e expõe com clareza as circunstâncias espaciais e temporais,
contendo inclusive a classificação do possível delito e as razões de
presunção de delinquência. Preliminar rejeitada por unanimidade.
IV - Restaram plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da
existência de um esquema criminoso em que os Corréus civis,
especialistas do ramo de escolas de treinamento náutico, valiam-se das
facilidades proporcionadas pelo Corréu militar, para a emissão de
Carteiras de Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA). Os
candidatos à mencionada habilitação realizavam o pagamento pelos
serviços prometidos pelos Acusados civis e forneciam-lhes os
documentos necessários. Em seguida, o Corréu militar providenciava a
confecção das CHAs, em desconformidade com o processo
administrativo adequado e em violação do seu dever militar no
desempenho de sua função, com o intuito de obter vantagem pessoal
para si e para os Corréus civis. Recurso defensivo desprovido.
V - Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, pelo princípio da
especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes de
competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do
CPM contempla um método próprio de penas principais e
acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes para a
retribuição e prevenção do crime militar. Recurso defensivo
desprovido.
VI - Violação do dever funcional praticada pelo Acusado militar
mediante abuso da confiança alcançada por seus superiores
hierárquicos, inclusive por meio do acesso aos sistemas
informatizados. Reconhecimento de que os meios e métodos utilizados
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a realização dos atos criminosos configuram circunstância judicial
desfavorável impondo a agravação da pena-base aplicada. Recurso
ministerial parcialmente provido.
VII - Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu negar provimento ao Apelo
das Defesas de ROBERTO ALCÂNTARA COUTINHO, JOSIANE SYLVIA
VITÓRIA SILVA e RUBERVAL SÁ BARRETO DA GLÓRIA JÚNIOR; reduzir a
condenação do ex-MN RUBERVAL SÁ BARRETO DA GLÓRIA JUNIOR por
incurso no artigo 320 do CPM, na forma do artigo 71 do CP, de 37 para 35 vezes,
sem que isso modifique a pena imposta; e dar provimento parcial ao Apelo do
"Parquet Miliciens" para reformar a Sentença "a quo" tão somente em relação ao
Acusado ex-MN RUBERVAL SÁ BARRETO DA GLÓRIA JÚNIOR; fixar a pena
definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, manter a negativa de suspensão condicional
da pena (sursis) por expressa vedação legal, nos termos do art. 84, inciso I, do CPM,
c/c o art. 606, do CPPM, e estabelecer o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena, nos termos do art. 62, do CPM, c/c o art. 33, § 2°, alínea "b",
do CP. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Examinam-se Recursos de Apelação interpostos pelo membro do
Ministério Público Militar (MPM) e pelas Defesas constituídas dos acusados ex-
Marinheiro (ex-MN) Ruberval Sá Barreto da Glória Júnior e civis Josiane Sylvia
Vitória Silva e Roberto Alcântara Coutinho, em face da Sentença proferida pela
MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou os Réus, todos em regime inicial aberto para
o cumprimento da pena, às seguintes sanções: o primeiro Corréu, à pena de 3 anos e
3 meses de reclusão por incurso no art. 320 do Código Penal Militar (CPM), na
forma do art. 71 do Código Penal (CP) comum; a segunda Corré, à pena de 3 anos e
3 meses de reclusão como incursa no art. 320 do CPM, na forma do art. 71 do CP c/c
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 53, § 1º, do CPM; e o terceiro Corréu, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão,
por incurso no art. 320, do CPM, na forma do art. 71 do CP c/c art. 53, § 1º, do
CPM.
Em síntese, a Denúncia oferecida pelo Parquet das Armas narrou que o
ex-MN Ruberval Sá Barreto da Glória Júnior, no período de abril a agosto de 2018,
enquanto ainda exercia a função de Auxiliar da Seção de Cadastro de Amadores da
Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), violou o seu dever funcional de aplicador de
provas aos candidatos à obtenção de Carteiras de Habilitação de Amador (CHA) e,
dessa forma, obteve, especulativamente, vantagem para si e para os demais
Acusados.
Os Réus, em unidade de desígnios, fraudaram a emissão das CHAs e
permitiram que 38 civis obtivessem o referido documento, nas modalidades
Motonauta ou Arrais (MTA/ARA), sem que esses realizassem regularmente todas as
etapas constituintes do procedimento de habilitação.
Para tanto, os interessados em adquirir a mencionada habilitação
contrataram os serviços do Sr. Roberto Alcântara Coutinho (instrutor de Treinamento
Náutico e despachante cadastrado na CPBA) e da Sra. Josiane Sylvia Vitória Silva
(proprietária da Escola Náutica JSV Assessoria Náutica), os quais contavam com as
facilitações fraudatórias proporcionadas pelo ex-MN Ruberval no exercício de sua
função militar. Este, por sua vez, trabalhava como Auxiliar da Seção de Cadastro de
Amadores da CPBA e foi o militar responsável pela fiscalização e aplicação da
prova aos candidatos.
Após a realização dos pagamentos aos segundo e terceiro Corréus
pelos interessados na solução burocrática para a emissão de CHAs, era marcada a
data de aplicação da prova escrita, oportunidade em que o esquema criminoso era
posto em prática: os candidatos não compareciam ao local de realização das provas e
o ex-MN Ruberval assinava, ele próprio, as Atas de Aplicação de Prova e a Lista de
Presença, bem como, posteriormente, emitia as respectivas CHAs.
A Denúncia, com suporte nos elementos de informações produzidos no
bojo do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000088-13.2018.7.06.0006-BA, foi
oferecida em 30.1.2021 e recebida em 3.2.2021.
A Sra. Josiane Sylvia Vitória Silva foi regularmente citada em
9.3.2021; o ex-MN Roberval, em 10.3.2021; e, por fim, o Sr. Roberto Alcântara
Coutinho, em 11.3.2021.
No dia 8.4.2021, a Defesa da Ré requereu a declaração de
incompetência do Juízo Militar para processar e julgar o feito, com arrimo na
Súmula Vinculante 36 do Supremo Tribunal Federal (STF), pleito ao qual o MPM
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifestou-se em sentido contrário.
Na data de 29.4.2021, a MM. Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar indeferiu o pedido da Defesa de remessa dos autos à Justiça comum e bem
como declarou-se competente para processar e jugar o feito, nos termos do art. 30,
inciso I, da Lei da 8.457, de 4.9.1992 - Lei de Organização da Justiça Militar, sem
que dessa decisão a Parte tenha interposto recurso.
Na Sessão do dia 24.5.2021, foram ouvidas as seguintes testemunhas
do MPM: Paulo Roberto dos Santos; Lucas Figueiroa de Carvalho; Segundo-
Sargento da Marinha do Brasil (2º SG MB) Rodrigo Jesus de Oliveira; Rômulo Silva
Freire; e Marconi Batista Celta.
A oitiva de Analice Araújo Santos da Paixão, testemunha do MPM,
ocorreu na Sessão de 17.6.2021. Já Igor Rangel Chagas Franco e Liliane Guimarães
dos Santos, testemunhas de Defesa, foram ouvidos em 23.8.2021.
Por fim, as Defesas dos acusados Roberto Alcântara Coutinho e ex-MN
Ruberval não arrolaram testemunhas.
Os interrogatórios dos Acusados foram realizados em 13.9.2021.
Na fase do art. 427, o MPM requereu a realização de diligências, as
quais foram devidamente cumpridas com a expedição de Certidão de Antecedentes
Criminais atualizada da Ré; a juntada de ofício da Organização Militar (OM) com
informações a respeito do credenciamento da Escola Náutica, bem como de Josiane
Sylvia Vitória Silva e Roberto Alcântara Coutinho como despachantes; além da
resposta da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia (SJBA) acerca do
andamento do Inquérito Policial 1018213-65.2020.4.01.3300.
Na fase do art. 428 do CPM, o Parquet das Armas apresentou suas
Alegações Finais, instante processual em que ratificou a pretensão exposta na
Denúncia e requereu a condenação dos Réus.
As Defesas do primeiro e terceiro Acusados apresentaram,
respectivamente, suas Alegações Finais e requereram a absolvição de ambos.
Já a Defesa da Ré, não apresentou as alegações e, por essa razão, em
Decisão saneadora do feito, o Juízo a quo determinou a intimação do Causídico para
que apresentasse suas alegações escritas.
Em decorrência, a Defesa da Acusada requereu solicitou a designação
da Sessão de Julgamento para a realização de suas alegações na forma oral. O pleito
defensivo foi atendido com a definição da citada Sessão para o dia 24.8.2022,
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportunidade em que os demais Corréus também se valeram do direito de sustentar
oralmente suas ponderações derradeiras.
Em Sentença publicada em 19.9.2022, a MM. Magistrada de primeira
instância decidiu por rejeitar as preliminares arguidas pelas Defesas e, no mérito,
julgar procedente a Denúncia para condenar os Acusados: ex-MN Ruberval Sá
Barreto da Glória Junior por incurso no artigo 320 do CPM, na forma do artigo 71
do CP; e Josiane Sylvia Vitória Silva e Roberto Alcântara Coutinho pelos delitos
também em continuidade, na forma do art. 53, § 1º, do Codex Repressivo Castrense.

Irresignado com o quantum de pena imposto aos Réus, o MPM
interpôs Recurso de Apelação, com a expectativa de que esta Corte reforme a
Sentença para realizar nova dosimetria da pena, por meio do reconhecimento da
incidência de circunstâncias judiciais prejudiciais, capazes de elevar a pena-base em
relação a todos os Acusados.
Igualmente inconformadas, as Defesas de Josiane Sylvia Vitória Silva e
de Roberto Alcântara Coutinho interpuseram os Recursos de Apelação contra o édito
condenatório prolatado pela instância inicial.
Dessa forma, a fim de afastar a condenação, a Defesa da Acusada
arguiu as preliminares de incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis e de inconstitucionalidade do crime do art. 320 do CPM por
afronta ao princípio da legalidade.
No mérito, pleiteou a absolvição e asseverou a falta de liame subjetivo
entre os Agentes para a demonstração da existência de coautoria; a inexistência de
provas capazes de demonstrar a obtenção de benefícios financeiros, de forma a
caracterizar a elementar do tipo “vantagem pessoal para si ou para outrem”; bem
como a inexistência de relação entre a Apelante e os indivíduos para os quais foram
expedidas as CHAs de forma irregular. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
A Defesa do terceiro Acusado, por sua vez, buscou a nulidade da
Sentença assente na preliminar de inépcia da Peça Acusatória, sob o fundamento de
que o instrumento não contemplaria os requisitos exigidos no art. 41 do Código de
Processo Penal (CPP) comum, fator que o impossibilitaria de exercer o pleno
exercício do contraditório. No mérito, ponderou a inexistência de qualquer indício de
prova que vincule a materialidade do crime à conduta do seu patrocinado.
Quanto ao ex-MN Ruberval, tanto o Réu quanto o seu Advogado
constituído foram devidamente intimados do teor da Sentença, com início do prazo
para recurso em 30.9.2022 e término em 7.10.2022. Contudo, apesar da regular
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimação, ambos os legitimados recursais abstiveram-se de interpor o Apelo em
momento oportuno.
Em 11.10.2022, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado para
o ex-militar. Não obstante, o Juízo a quo expediu novo Despacho, em que
determinou a intimação desse Acusado para que informasse a intenção de constituir
novo advogado ou o desejo de ser assistido pela nobre Defensoria Pública da União
(DPU).
Com isso, em 12.12.2022, restou certificado que o Réu foi intimado,
manifestou o interesse de recorrer da Sentença proferida em seu desfavor, bem como
solicitou a atuação da DPU em sua promoção de defesa.
Apresentada a Apelação e suas Razões em 26.1.2023, o MM.
Magistrado de piso, em um primeiro momento, inadmitiu o Recurso interposto pela
DPU em favor do ex-MN Ruberval, por considerar o pleito intempestivo. Em
seguida, a ilustre Defesa formulou Pedido de Reconsideração, assente na alegação de
que a impossibilidade de recorrer consistiria “em afronta a norma constitucional de
garantia, que visa não apenas ao benefício da parte, mas, em primeiro lugar, ao
interesse público na condução do processo segundo as regras do devido processo
legal”.
No dia 14.3.2023, o Juízo deferiu o Requerimento, reconsiderou a
Decisão e admitiu o mencionado Recurso, na forma dos artigos 526 e 529, ambos do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Nas Razões apresentadas, o Defensor Público arguiu a inexistência de
nexo causal entre as condutas perpetradas pelo ex-militar e a facilitação para a
realização das provas, pelo que pleiteou a absolvição do Réu por ausência de provas
para a certeza da autoria, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. De forma
subsidiária, sustentou que, pelo princípio da fragmentariedade, as circunstâncias do
fato não mais exigem a atuação do Direito Penal Militar e autorizam o afastamento
da punibilidade do Acusado.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
insigne Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo defensivo, nos seguintes
termos:
“ [...]
Assim, diante de tudo quanto exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifesta-se pelo conhecimento dos Recursos de Apelação interpostos, com a
rejeição das preliminares de incompetência da Justiça Militar da União e de não
recepção do art. 320 do CPM pela Constituição Federal de 1988, sustentadas pela
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa da civil Josiane Sylvia Vitória. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento
dos Apelos defensivos, a fim de que seja mantida a condenação do ex-Marinheiro
Recruta Ruberval Sá Barreto Glória Júnior e dos civis Josiane Sylvia Vitória Silva e
Roberto Alcântara Coutinho, pela prática do crime militar de violação do dever
funcional com o fim de lucro, em continuidade delitiva (art. 320 do CPM c/c art. 71
do CP comum). Por outro lado, entende-se necessário o provimento do Recurso de
Apelação do Ministério Público Militar, a fim de que as sanções penais aplicadas
sejam redimensionadas para maior, nos termos ventilados nas Razões de Apelação
do Parquet Miliciens.”
Abriu-se Vista dos autos ao insigne Ministro-Revisor, Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi.
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos de Apelação interpostos, tanto pelas Defesas dos três
Acusados quanto pelo MPM, são cabíveis e adequados ao momento processual em
que a Ação Penal se encontra, nos termos do art. 510, alínea “b”, c/c art. 526, alínea
“a”, ambos do CPPM.
Quanto à observância dos prazos para interposição, verifica-se a
tempestividade dos instrumentos recursais oferecidos pelas Partes processuais, em
obediência ao art. 529 do CPPM.
Em relação ao Recurso interposto pelo acusado ex-MN Ruberval Sá
Barreto da Glória Júnior, em que pese a inércia de seu Defensor e do próprio
Sentenciado, conforme disposto no Relatório, há que se assentir que caminhou
corretamente o Juízo da instância inicial em reconsiderar o julgamento de não
conhecimento e admitir a Apelação interposta pela DPU em favor do referido ex-
militar, porquanto essa decisão afasta qualquer equívoco por parte do Réu, bem
como exime de onerá-lo pela desídia do Causídico negligente em seu ofício.
Ademais, inexistem fatos impeditivos ou extintivos do direito de
recorrer; os Apelantes são dotados de legitimidade ad causam e ad processum; e
observa-se, in status assertionis, a sucumbência suficiente a cada Parte para
evidenciar o interesse recursal.
Assim, os Apelos são dignos de conhecimento.

7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINARES
I – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU) PARA O JULGAMENTO DE CIVIS
Antes de adentrar ao mérito, impõe-se o exame das questões
preliminares apontadas pelas Defesas dos Acusados civis.
A Defesa de Josiane Sylvia Vitória Silva pretende, inicialmente,
alcançar a declaração de nulidade do édito condenatório sob a tese de que a JMU
padeceria de incompetência para o julgamento de civis por suposta afronta ao
princípio da legalidade.
Claramente, sua intenção não merece prosperar.
Diferentemente da Justiça Militar dos Estados, à qual compete julgar
os militares estaduais nas ocasiões em que esses venham a cometer delitos
castrenses, a JMU é competente para o julgamento dos crimes militares, qualquer
que seja o agente. Assim, enquanto a competência daquela Justiça é balizada em
razão da matéria, levando-se em conta o causador do crime, a JMU tem sua
competência tão somente fixada em razão da matéria, ou seja, da natureza do crime.
Nestes termos, dispõe a Constituição da República de 1988 (CR/88):
“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
[...]
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição.
[...]
§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados,
nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares
militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao
tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças.”
Note-se que, em ambas as hipóteses acima, a Constituição confere à
Lei ordinária a tarefa de definir o conceito de crime militar, que assim o faz nos
artigos 9º e 10 do CPM, normas de extensão essenciais para que seja atribuída a
natureza militar ao fato típico e, via de consequência, atraia a competência da JMU.
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, cabe acrescentar que o art. 124 da CR/88 é norma
constitucional originária, isto é, regra de competência jurisdicional ratione materiae
firmada pela Assembleia Nacional no exercício do Poder Constituinte Originário, a
qual não pode ser suscitada como inconstitucional (Ação Direita de
Inconstitucionalidade 815-3/DF: “A tese de que há hierarquia entre as normas
constitucionais originárias dando azo à declaração de inconstitucionalidade de
umas em face de outras é incompossível com o sistema de constituição rígida.”).
Com efeito, deriva do princípio hermenêutico da unidade da
Constituição a ideia de que inexistem normas constitucionais originárias
inconstitucionais e, por essa razão, o supracitado dispositivo, fixador da competência
desta Corte Castrense, convive harmoniosamente com os demais princípios e regras
de mesma densidade normativa, entre eles o princípio da igualdade.
Destaca-se que o Congresso Nacional, por meio do Poder Constituinte
reformador, no ano de 2004, promoveu a modificação da competência da Justiça
Militar dos Estados e entendeu ser necessário, por imperativo da adequada prestação
jurisdicional aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal militar, manter
inalterada a competência da JMU.
Quanto às hipóteses de ocorrência de crimes militares, também é
entendimento pacífico desta Corte que os artigos 9º e 10 do CPM estão em plena
consonância com as mencionadas normas da Constituição, parâmetro para o exame
de recepção das normas legais anteriores à nova ordem constitucional.
Isso porque o direito penal visa à salvaguarda dos princípios basilares
da disciplina e da hierarquia, os quais podem ser ultrajados por condutas criminosas
que venham a ser praticadas por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou
não a condição de militar.
Não restam dúvidas de que condutas delitivas perpetradas contra a
ordem administrativa militar mediante expediente fraudulento, mesmo que
realizadas por indivíduos sem vínculo profissional militar, tem o potencial de causar
severa lesão à disciplina e hierarquia, assim como se verifica na hipótese dos autos.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a submissão
de civil ao julgamento perante a JMU, em tempo de paz, é plenamente legítima,
sobretudo quando a conduta delituosa ofende diretamente bens jurídicos
imprescindíveis ao regular funcionamento das Forças Armadas.
Nesse sentido, o Plenário do Superior Tribunal Militar (STM) tem
decidido:
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO.
DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar acusados civis,
cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do STM.
Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça
especializada. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso
(art. 315 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração
Militar, na qualidade de despachante, apresenta documentos falsos, perante o
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército Brasileiro, no
intuito de conferir aos requisitantes o Certificado de Registro (CR).” (STM. AP
7000656-10.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 7.4.2022. Publicado em 19.4.2022; grifo nosso).
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ESTELIONATO CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES E CIVIS.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
ACUSADOS CIVIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO
CPM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FRAUDE EM LICITAÇÕES.
DIRETORIA DE ENGENHARIA DA AERONÁUTICA. ASSINATURA DE TERMO
DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DOS
BENS ADQUIRIDOS PELAS FORÇAS ARMADAS. SIMULAÇÃO DE COMPRA.
FRAUDE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO DE ELEVADA
GRANDEZA AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MINISTERIAIS. UNANIMIDADE. É cristalina a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes militares
em tempo de paz praticados por "militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares" quando atentar "contra o patrimônio sob a
administração militar, ou contra a ordem administrativa militar", nos termos do
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Precedentes do STM. Preliminar defensiva
rejeitada por unanimidade. Incorrem no delito tipificado no art. 251 do CPM
(estelionato) os Oficiais que, em conluio com agentes civis, induzem a
Administração Militar em erro, confeccionaram "Termo de Recebimento Definitivo
de Material" de informática, sem a efetiva entrega dos bens adquiridos de empresas
contratadas em licitação, dando continuidade à praxe administrativa maculada por
fraude, que movimentou milhões de reais no contexto de simulação de compra,
gerando enriquecimento sem causa e elevado prejuízo aos cofres públicos. Farta
prova pericial e testemunhal acerca do ilícito perpetrado, a reclamar resposta penal
acima do mínimo legal, como espelhado no decreto condenatório ora atacado, cujo
peso reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a extensão do
dano e o modo de execução dos agentes envolvidos. Não prosperam os Embargos
ministeriais dirigidos à elevação da pena-base dos militares condenados, mediante
avaliação desabonadora da maior parte das circunstâncias judiciais, uma vez que
carece de substrato fático-jurídico com aptidão para recrudescer o tratamento
penal dispensado em grau de Apelação. Acórdão condenatório embargado a
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispensar reparos. Embargos Infringentes rejeitados por unanimidade.” (STM. EI
7000838-64.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 24.2.2022. Publicado em 25.3.2022; grifo nosso).
A jurisprudência deste Tribunal é pacificamente corroborada pelo
Pretório Excelso, que assim já manifestou:
“HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. A superveniência de extinção da
punibilidade, considerado cumprimento de pena, não afasta a adequação do habeas
corpus voltado à anulação de título condenatório. ESTELIONATO – TIPICIDADE.
Revelada fraude, a induzir vítima a erro e mantê-la na situação, visando obter
vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato. COMPETÊNCIA –
JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra
o patrimônio da Administração Militar. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
– CRIME MILITAR PRATICADO POR CIVIL – JULGAMENTO. Compete ao
Conselho Permanente de Justiça o julgamento, por crime militar, praticado antes da
Lei nº 13.774/2018, de acusado que não seja oficial – artigo 27, inciso II, da Lei nº
8.457/1992, com redação anterior à Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.”
(HC 154468, Rel. Min. Marco Aurélio - Primeira Turma. Julgado em 8.3.2021.
Publicado em 24.3.2021; grifo nosso).
Firme nessas razões, conheço e rejeito a preliminar de incompetência
da JMU suscitada pela Defesa da Ré Josiane Sylvia Vitória Silva.

II – PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO CRIME DO ART. 320 DO CPM
Em seguida, apresenta a Defesa da Ré nova preliminar, a fim de que
este Tribunal declare a não recepção do crime de violação do dever funcional com o
fim de lucro, instituído pelo art. 320 do CPM, por afronta ao princípio da legalidade,
mais precisamente na sua vertente taxatividade.
Igualmente não merece a Defesa lograr êxito nesse pleito.
Pelo princípio da taxatividade, não basta que a norma penal seja uma
lei ordinária anterior ao fato. Para além disso, é necessário que essa esclareça com
elevada precisão, ao definir a conduta criminosa, os limites de atuação do indivíduo,
para que ele tenha a garantia de que o seu agir não adentrará o campo do ilícito
penal.
Assim, na formação do direito penal positivo, o Brasil adotou como
técnica legislativa a teoria das normas, do jurista alemão Karl Binding. Segundo
essa, o método normativo que permite a mais adequada compreensão da norma penal
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incriminadora pressupõe a fórmula de proibição indireta. Por esse modelo, a lei não
é proibitiva, mas sim descreve o fato indesejado e imediatamente comina a pena para
a hipótese de sua perpretação.
A doutrina de Cleber Masson ensina que, conforme a teoria das
normas, é “indispensável a distinção entre norma e lei penal escrita. A norma cria o
ilícito, a lei cria o delito. A conduta criminosa viola a norma, mas não a lei, pois o
agente realizada exatamente a ação que esta descreve.” (Masson, CLEBER. Direito
Penal Esquematizado – Parte Geral – Vol.1. 10 º Edição. ed rev., atual. e ampl. –
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.).
Para que essa lei penal seja anterior ao fato criminoso, é necessário que
a norma seja produzida com um grau de abstração tal qual lhe permita ser aplicada
indistintamente à generalidade dos destinatários. Em contraponto, a medida de
abstração admitida pela legalidade penal deve ser balizada pelo princípio da
taxatividade.
Foi justamente com essas características que o legislador de 1969
editou a norma penal do art. 320 do CPM: descritiva, abstrata, geral, indiretamente
proibitiva, prévia e certa. Essas características permitem ao titular do direito
fundamental a certeza do caráter ilícito de seu comportamento. Nesse esteio, não há
dúvidas de que os Acusados tinham o pleno conhecimento da ilicitude de suas ações,
nos termos em que lhe foram imputadas pelo Órgão Ministerial.
Assim, mais do que mera presunção de constitucionalidade, denota-se,
de maneira evidente, que o crime de violação do dever funcional com o fim de lucro
encontra-se em plena harmonia com as atuais garantias constitucionais. Dessa forma,
conheço e rejeito a preliminar suscitada pela Defesa da ré Josiane Sylvia Vitória
Silva de não recepção do crime do art. 320 do CPM por afronta ao princípio da
taxatividade.

III – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
Por fim, a Defesa de Roberto Alcântara Coutinho aduz que a Denúncia
seria inepta por supostamente não contemplar todos os requisitos expostos no art. 41
do CPP. Complementa que o referido dispositivo legal exige que a Peça Acusatória
contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e que, não
obstante, a “denúncia é inócua, vaga e totalmente desmotivada”.
Em que pese tenha a Defesa se utilizado do Codex processual diverso
para fundamentar sua tese, o mencionado requisito também é citado, sob pena de
inépcia, como essencial para a denúncia, consoante art. 77, alínea “e”, do CPPM,
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instrumento normativo adequado ao processo conduzido no âmbito da JMU.
Por meio desse requisito, o titular da Ação Penal deve promover a
exata descrição dos fatos tidos como criminosos, com a correta citação do momento,
do lugar e de todas as circunstâncias fáticas que possam importar em qualificadora
ou em causa de aumento de pena. A necessidade de detalhamento da conduta tem por
finalidade permitir ao Acusado o conhecimento da imputação que lhe recai, bem
como conceder a oportunidade para o exercício efetivo do direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Entretanto, isso não impõe que, no momento do recebimento da
denúncia, o magistrado exija um grau de detalhamento probatório capaz de edificar,
desde logo, um juízo de certeza acerca da autoria e materialidade dos fatos. Longe
disso, vige nessa fase processual o princípio do in dúbio pro societate, segundo o
qual a propositura da ação penal requer tão somente a presença de indícios mínimos
de justa causa.
A negativa de autoria da Defesa não é argumento apto a caracterizar a
inépcia da Denúncia por falta dos requisitos do art. 77 do CPPM, sobretudo quando
a referida Peça qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado
e expõe com clareza as circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a
classificação do possível delito e as razões de presunção de delinquência, tal qual se
observa na Inicial desta Ação Penal.
Assim, conheço e rejeito a preliminar suscitada pela Defesa do Réu
Roberto Alcântara Coutinho de inépcia da Denúncia.

MÉRITO
Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao mérito da Apelação.
A Sentença exarada pelo Juízo a quo chegou à certeza da autoria e da
materialidade dos crimes praticados pelo Acusados. Em resumo, constatou-se que
Josiane Sylvia Vitória Silva e Roberto Alcântara Coutinho, aquela responsável pela
escola náutica JSV Assessoria Náutica e este instrutor de treinamento náutico e
despachante, angariavam clientes para emissão de Carteiras de Habilitação de Arrais
Amador e Motonautas (CHA), sob a promessa de desembaraço junto ao órgão
emissor, neste caso, a Capitania dos Portos na Bahia (CPBA).
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por intermédio dos serviços desses Acusados, os interessados não
seriam submetidos a aulas práticas ou teóricas, tampouco realizariam exames
intelectuais.
Desse modo, os candidatos à mencionada habilitação realizavam o
pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis, forneciam-lhes os
documentos necessários e, em poucos dias, as CHAs encontravam-se prontas para a
retirada na citada Organização Militar (OM).
Os civis Acusados protocolavam os documentos na Seção de Cadastro
de Amadores da Capitania dos Portos da Bahia, entre eles, os Atestados de
Treinamento Náutico ideologicamente falsos, por vezes sem o devido pagamento da
taxa de Guia de Recolhimento da União ou até mesmo sem a apresentação do
comprovante de treinamento.
Nessa repartição, trabalhava o Acusado militar, o então MN-Ruberval
Sá Barreto da Glória Júnior, o qual recebia a documentação e realizava o
agendamento para a realização dos exames intelectuais. No período de abril a agosto
de 2018, por estar constantemente como único responsável pela aplicação e
fiscalização dessas provas, o ex-Marinheiro falsificava a assinatura dos candidatos
ausentes, como se tivessem comparecido ao exame, lançava as notas e os declarava
como aprovados.
Em momento seguinte, os habilitados compareciam à OM para
realização da fotografia digital do documento. O ex-militar, então, emitia as CHAs
com o respectivo cadastro nos sistemas e dias depois estavam os documentos
disponíveis para a retirada na Capitania.

I - DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES
Para adequada subsunção do delito perpetrado à norma, cabe a análise
dos elementos constitutivos da figura penal imputada aos Acusados e, em seguida, o
exame das ponderações de cada umas das Partes, à luz das provas carreadas ao
processo.
Segundo a doutrina clássica capitaneada por Célio Lobão e Jorge César
de Assis, o tipo penal do art. 320 do CPM é crime impropriamente militar, porquanto
pode ser praticado tanto por militar quanto por civil, este último quando empregado
na Administração Militar.
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao sujeito ativo, o tipo é classificado como crime militar
próprio por exigir a presença de uma qualidade especial do agente. Essa
classificação autoriza a figura da coautoria e da participação, o que significa dizer
que nada obsta a prática do delito por agente civil não atuante na Administração
Militar, pois, conforme o art. 53 do CPM, as condições ou circunstâncias, quando
elementares do crime, sejam de natureza pessoal ou objetiva, sempre se comunicam.
A norma proibitiva da violação do dever funcional com o fim de lucro
tem como objeto jurídico a Administração Militar, com vistas a preservar a
moralidade e a ordem administrativa castrense, corrompida por meio da prática de
condutas ímprobas e corruptas que acabam por dilapidar o patrimônio público sob a
gestão das OMs.
O núcleo do tipo é violar o dever funcional. Quanto ao resultado,
a classificação doutrinária ensina tratar-se a figura do art. 320 do CPM de crime
formal, isto é, basta a realização do verbo nuclear para que o delito alcance a sua
consumação. A superveniência de resultado naturalístico é indiferente para que a
conduta tenha completado seu iter criminis. É dizer, para a perfeita análise da
presença dos elementos constitutivos da definição legal do delito, é plenamente
dispensável a efetiva obtenção de vantagem em benefício de si ou de terceiros. O ato
de angariar lucro em proveito próprio ou de outrem traduz mero exaurimento do
crime, o que pode ser relevante apenas para a dosimetria da pena.
Quanto ao elemento objetivo do tipo, qual seja a existência de negócio
de que tenha sido incumbido pela Administração Militar, restou fartamente
provado que o ex-Marinheiro conduziu a atividade criminosa valendo-se das funções
que lhe foram atribuídas como Auxiliar da Seção de Cadastro de Amadores da
CPBA. Além do Chefe, o Capitão-Tenente (CT) Paulo Roberto dos Santos,
compunham a referida Seção: o Suboficial (SO) Vila Verde, recém-chegado à Seção;
o Segundo-Sargento (2º SG) Rodrigo Jesus de Oliveira; e o ex-MN Ruberval.
O ex-militar Acusado, além de realizar o recebimento das
documentações necessárias ao cadastramento para a realização da prova, era
responsável pela operação dos sistemas informatizados de atendimento ao público e
do Sistema de Cadastro de Amadores (SISAMA), bem como pela aplicação e
fiscalização das provas.
Em virtude da necessidade de destaque para missões de segurança de
autoridade, o 2º SG Rodrigo ficava ausente da mencionada Seção por longos
períodos e, durante esses afastamentos, todas as atividades desenvolvidas naquela
repartição pública eram conduzidas pelo ex-MN Ruberval, o qual disfrutava de
grande confiança perante seus superiores imediatos. Tal era a credibilidade, que o
ex-militar recebeu as senhas pertencentes ao mencionado Sargento para acesso aos
sistemas informatizados supracitados.
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, declarou a testemunha CT Paulo Roberto:
“Acusação: 1° Ten, então o marinheiro Ruberval, ele tinha competência para poder
assinar as atas e a lista de presença de realizações das provas? Testemunha: Ele
não assinava as atas, ele assinava as listas de presença. As atas, por muitas vezes,
por causa da graduação, quem assinava era o Sgt Rodrigo. Marinheiro Ruberval
conferia durante a realização da prova e todas as atas eram assinadas pelo Sgt
Rodrigo. Acusação: Então ele não tinha competência para assinar as atas?
Testemunha: As atas não. Acusação: Mas ele tinha competência para assinar as
listas de presença, porque era o fiscal das provas? Testemunha: Isso. Ele fazia a
fiscalização das provas e assinava a lista de presença. Acusação: O Sr. pode
numerar quais eram as competências do marinheiro Ruberval, sendo ele auxiliar da
seção? Testemunha: Como auxiliar da sessão, deveria ser responsável
especificamente pelo arquivo, entrega de carteiras, busca de documentos,
conferencia por parte do recebimento dos documentos. Ele fazia aquela recepção
dos documentos iniciais para que fosse registrar no sistema de atendimento ao
publico, por sua vez pelo Sgt Rodrigo. Essas eram as funções básicas, além das
ações de limpeza e manutenções da divisão (...)Acusação: Que período o Sgt
Rodrigo se ausentou da seção? Testemunha: Eu não me recordo especificamente,
mas foi um período anterior ao carnaval daquele ano e logo após o carnaval
também. Ele ficou esse tempo todo ausente, no período que antecipou o carnaval,
ele ficou de segurança de autoridade de um Almirante que veio aqui a localidade.
Acusação: No ano de 2018? Testemunha: Sim Sra., no ano de 2018. Defesa: O
acusado ele tinha total autonomia para aplicar a prova e fiscalizar sem que seja
subordinado por ele? Testemunha: Sim. Ele tinha total acesso ao sistema de
atendimento ao público como ao sistema de cadastro de amadores. Esse acesso se
fazia por meio da senha do Sgt Rodrigo. Defesa: O Sr. está me afirmando que pelo
fato dele não ter a senha outras pessoas poderiam acessar o sistema no lugar do
acusado? Testemunha: Ele ou o Sgt Rodrigo. O St Oficial Vila Verde, que eu
mencionei anteriormente, ele era recém embarcado no setor, ele não tinha senha de
acesso ao sistema. Quem tinha senha de acesso era o Sgt Rodrigo, em virtude do
período dele de ausência essa senha ficou sobre as ações do marinheiro Ruberval.”
As informações são corroboradas pelas declarações do 2º SG Rodrigo,
que, na condição de testemunha, prestou depoimento coerente com os fatos
apontados pelo CT Paulo Roberto, os quais indicam que o Acusado atuava em
negócio de que fora incumbido pela Administração Militar.
Quanto ao ponto, vejamos:
“Acusação: Sgt me diga, em que período o Sr. trabalhou na seção de cadastro de
amadores da Capitania do Portos? Testemunha: Se não me falho a memória, eu
fiquei lá no período do final de 2016 até praticamente final de 2018. Acusação:
Especificamente até quando em 2018? Testemunha: Eu desembarquei da Capitania
dos Portos em setembro de 2018. 2018 eu saí pra cumprir requisito de carreira e
voltei agora. Acusação: Nessa seção de cadastro de amadores, o Sr. trabalhou de
2016 a 2018? Testemunha: Isso. Na Capitania eu estou desde de 2013, mas no setor
especifico, fiquei de 2016 até 2018. Acusação: Agora parece que no ano de 2018 o
Sr. teve um afastamento para poder fazer um acompanhamento de uma autoridade
militar, não foi isso? Testemunha: Isso. Eu ficava muito tempo afastado, a partir de
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2017 em diante eu ficava bastante tempo afastado por conta de eu fazer parte da
equipe segurança presidencial. Com a vinda das autoridades, eu sempre ficava
destacado para fazer parte da segurança e eu me ausentava muito do setor.
Acusação: Mas parece que o Sr. teve um afastamento prolongado por conta disso,
no ano de 2018, não foi isso? Testemunha: Isso, 2018 foi um ano atípico. Por conta
da questão do óleo, vieram muitas autoridades, então quase todo mês eu passava
um período de 15 a 20 dias fora. Acusação: Então, quase todos os meses no ano de
2018 o Sr. passava quase 15 dias foras. Em resumo, no ano de 2018 o sr trabalhava
em média de 15 dias naquela seção, né isso? Na sua ausência, quem lhe substituía
nos seus afazeres? Testemunha: Isso. Só o marinheiro Ruberval. Acusação: E ele lhe
substituía fazendo o que? Testemunha: Praticamente todos os serviços, desde
atendimento até a aplicação da prova, correção da prova, todo procedimento era
ele. Acusação: Ele recebia os documentos? Toda a documentação? Testemunha:
Sim. Acusação: Essa documentação era apresentada pelos candidatos ou também
pelos seus despachantes? Testemunha: Tanto faz, pelo próprio candidato ou pelo
despachante com a procuração deles lá. Acusação: Então, nesse período que o sr
estava ausente quem lhe substituía fazendo praticamente tudo era o marinheiro
Ruberval e tinha ainda o Vila Verde. E o que é que ele fazia, o Oficial Vila Verde?
Testemunha: O St Oficial Vila Verde tinha acabdo de entrar no setor, porque na
verdade éramos em três, um colega nosso foi para Natal e ficamos só nós dois. Por
conta do meu destaque o St Oficial Vila Verde foi designado para a função, porém,
logo assim que ele foi para a função ele estava em período de férias, quando ele
voltou por conta do meu destaque eu não pude passar muita coisa para ele, então
quem ficava passando um pouco mais era o marinheiro Ruberval. Nesse período de
2018 ele ficou aprendendo mais como funcionava o sistema porque ele veio de um
sistema totalmente diferente. Acusação: Na realidade, nesse período de 2018 diante
das suas ausências praticamente aquela seção era tocada pelo marinheiro
Ruberval? Testemunha: Isso. Acusação: Evidentemente se o marinheiro Ruberval
praticamente tocava para frente todo o serviço daquela seção óbvio que ele tinha
acesso a senha do sistema? Testemunha: Sim, era a minha senha e eu passava para
ele. Acusação: Qualquer outra pessoa poderia ter acesso a essa senha?
Testemunha: Não, só se fosse repassado, mas por outra pessoa não.”
Restou, portanto, demonstrado que o ex-MN Ruberval, único detentor
das senhas de acessos, tinha pleno acesso aos sistemas informatizados, bem como
era incumbido das tarefas de aplicação e fiscalização de provas, ora no auxilio ao 2º
SG Rodrigo, ora na condução do procedimento de forma isolada.
Em seguida, cabe analisar se o ex-militar, em conluio com os Acusados
civis, violou o seu dever funcional, circunstância correspondente ao elemento
normativo da figura típica imputada.
A prova produzida durante a instrução também foi robusta o suficiente
para indicar que o ex-Marinheiro, ao valer-se da confiança depositada, por seus
superiores, em seu trabalho, procedeu à facilitação de forma ilícita na emissão das
CHAs em favor dos clientes dos demais Corréus.
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, recebia os documentos no balcão de atendimento, os quais, por
vezes, eram fornecidos com comprovantes falsos de realização dos treinamentos
práticos e, em momento posterior, durante a fiscalização das provas teóricas,
atestava, na Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença, o comparecimento dos
beneficiados pelo esquema criminoso, ainda que esses nunca tenham realmente
comparecido para a realização das provas.
Em seguida, o ex-Marinheiro realizava os lançamentos dos dados no
SISAMA, por intermédio da senha do 2º SG Rodrigo e, a fim de concluir o acordo
criminoso, imprimia as CHAs e as entregava aos respectivos titulares ou aos seus
procuradores.
Tais conclusões são incontestavelmente extraídas por meio dos
depoimentos das Testemunhas, da Perícia Grafotécnica e da Lista de Presença.
Dentre as diversas informações trazidas durante o seu depoimento, a
testemunha Rômulo Silva Freire afirma que nunca realizou as provas:
“[...] Acusação: O Sr. fez o treinamento? Testemunha: Não fiz, e nem fiz a prova
também. Acusação: E o Sr. obteve a carteira? Testemunha: Sim. Acusação: O Sr.
não achou estranho não realizar a prova? Testemunha: Achei muito estranho, não
conhecia os trâmites, não sabia [...].”
No mesmo sentido, a testemunha Analice Araújo Santos da Paixão
declarou:
“[...] Acusação: E qual foi o papel que seu marido executou nesse processo?
Testemunha: Meu marido disse que tinha dado entrada e que a gente precisaria ir
na marinha fazer algum procedimento, aí foi que fiquei sabendo que era a foto, foi
minha filha Letícia, fomos, procuramos a pessoa, não me lembro quem era a pessoa,
fiquei esperando, a pessoa até demorou, até perguntei se outra pessoa não poderia
atender a gente lá e ele perguntou o que a gente estava fazendo lá e eu falei e ficou
uma coisa meio sem entender e continuamos aguardando. Aguardamos quase uma
hora. Foi que o rapaz chegou, outro rapaz que estava lá atendente que atendeu a
gente chamou ele, e ele falou não, hoje é só a foto, tiramos a foto e voltamos, foi a
única vez que eu estive na Marinha. Acusação: E esse procedimento de tirar foto
era para que? Testemunha: Para tirar a carteira. Acusação: Qual carteira?.
Testemunha: A carteira arrais. Acusação: A inscrição foi feita pela própria Sra.?
Testemunha: Eu não fiz inscrição não [...].Acusação: A Sra. sabe informar quem
fiscalizou a sua aplicação da sua prova escrita? Testemunha: Não, porque não
houve, eu não fiz. Acusação: A Sra. sabe informar como foi a sua identificação no
posto 1 do Comando do 2° Distrito Naval no dia da prova? Testemunha: Não, eu
não fui. Acusação: A Sra. sabe informar como era a apresentação da prova, se ela
tinha uma folha de rosto ou ela já começava com as questões? Testemunha: Não sei
informar porque eu não fiz. Acusação: A Sra. sabe dizer se as questões das provas
eram objetivas ou subjetivas? Testemunha: Não sei informar porque eu não fiz.
Acusação: A Sra. sabe dizer se as questões eram assinaladas nas provas ou tinha
uma folha de questões separadas? Testemunha: Não sei, porque não fiz. Acusação:
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sra. assinou uma ata da prova ou uma lista de presença? Testemunha: Não,
porque eu não estava lá. Acusação: A Sra. ao término da prova ausentou-se da sala
com o caderno de questões ou sem ele? Testemunha: Com coisa nenhuma, porque
eu não estava.”
Com depoimento coincidente, a testemunha Marconi Batista Celta
Coelho Moraes declarou:
“Acusação: O Sr. também não fez prova na Capitania? E também não foi orientado
nesse sentido? Testemunha: Não fiz prova nenhuma, não [...].”
A Perícia Grafotécnica, produzida em sede de IPM, comprovou que o
Acusado militar preencheu, ele próprio, o campo destinado à assinatura dos
candidatos faltantes, a fim de declarar falsamente que esses estariam presentes na
CPBA, no dia de aplicação das provas escritas e, ainda, efetuou o lançamento da
nota e da aprovação de cada um dos interessados.
Essa afirmação é corroborada pelo Relatório de Acesso ao Complexo
do 2º Distrito Naval, documento também juntado ao referido IPM e útil para
demonstrar que todos os candidatos, em favor dos quais o ex-militar apontou
falsamente a presença, nunca adentraram tais instalações.
Quanto à conduta da acusada Josiane Sylvia Vitória Silva, constata-se,
a partir do depoimento das Testemunhas, que a citada Ré desfrutava de privilégios
para facilitar a emissão de Carteiras por meio do ex-MN Ruberval. Assim,
proporcionava condições para que seus clientes não se submetessem aos
treinamentos náuticos, bem como não realizassem o exame intelectual e, por vezes,
sequer pagassem as taxas referentes à prestação do serviço público, o que deveria ser
feito por meio de GRU.
Nesse contexto, o depoimento apresentado pela testemunha Rômulo
Silva Freire confirma as conclusões extraídas dos demais documentos juntados aos
autos:
“Acusação: O Sr. não achou estranho o Sr. não realizar a prova? Testemunha: Achei
muito estranho, não conhecia os trâmites, não sabia. Desenvolvi habilidade em
conduzir mas não cheguei a conduzir, por que eu tinha outras pessoas conhecidas
que tinham motonauta, mas eu não cheguei a adquiri nenhuma motonauta e eu não
utilizei, até porque achei estranho justamente isso, porque eu não tinha pedido
também o curso de arrais amador e a carteira veio com o curso de arrais amador.
Acusação: Mas a Sra. Josiane não te avisou que o Sr. tinha que fazer esse
treinamento náutico? Testemunha: Não, entreguei os documentos e depois esperei,
quando ficou pronta na época, eu não liguei. Depois que aconteceu tudo que fui ver,
entrei no site e vi que tem todo um cronograma. Acusação: Mas o Sr. sabia que
integrava o procedimento para receber a carteira o Sr. realizar um treinamento
náutico? Testemunha: Não, não fui informado. Acusação: A Sra. Josiane não lhe
orientou nesse sentido? Testemunha: Não, não fui informado não.”
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os depoimentos de Marconi Batista Ceuta e Analice Araújo Santos da
Paixão também se apresentam harmônicos com o restante do conjunto probante.
Assim relatou o primeiro:
“[...] Acusação: Quando o Sr. foi lá, o Sr. já sabia a documentação que deveria
entregar? Testemunha: Não, estava no aguardo do esclarecimento dela, tudo, como
era que funcionava, ela mandou levar todas as minhas documentações para ela e eu
aguardasse. Eu peguei e levei toda a minha documentação para ela e fui lá depois
fazer o pagamento a ela. Paguei e fiquei aguardando só o resultado dela entrar em
contato comigo. Acusação: Ela não disse ao Sr. que o Sr. tinha que fazer um
treinamento náutico? Testemunha: Não, ela só falou para mim que eu ficasse
aguardando. Acusação: Então o Sr. não fez nenhum treinamento? Testemunha: Eu
não fiz nenhum treinamento. Acusação: Nem foi orientado nesse sentido?
Testemunha: Não.”
A testemunha Analice Araújo Santos da Paixão, no mesmo sentido
declarou:
“Acusação: A Sra. recebeu algum guia de pagamento? Testemunha: Não. Acusação:
Antes da Sra. fazer a prova inscrita, a Sra. realizou aulas práticas e embarcação
para se habilitar? Testemunha: Mas eu não fiz aula prática e nem escrita não, a
única coisa que fiz foi tirar foto [...]. Acusação: A Sra. recebeu algum atestado de
treinamento náutico para se habilitar a amadora? Testemunha: Não. A Sra. Josi te
avisou da data de realização da prova escrita? Testemunha: Não. Acusação: A Sra.
Josi lhe orientou a procurar alguém na Capitania dos portos? Testemunha: Sim,
para tirar a foto.”
Destaca-se ainda que a Acusada orientou a Sra. Analice Araújo Santos
da Paixão a mentir sobre os fatos investigados em sede de procedimento
administrativo instaurado na CPBA, após ter sido descortinado o esquema
criminoso. Sobre esse aspecto, a referida Testemunha assim depôs:
“Acusação: Eu queria que a Sra. explicasse o que foi que aconteceu no dia que Josi
compareceu pessoalmente no seu escritório e entregou as duas carteiras de
habilitação de amador. Testemunha: Primeiro ela estava conversando com meu
esposo e ele me chamou, porque trabalhamos juntos, temos um deposito, daí fui na
sala dele e ela estava lá. Ela disse que tinha levado a carteira, mas que tinha
acontecido algo de errado e que a gente não se preocupasse e que iria ser uma
sindicância interna dentro da Marinha e que muitas pessoas já tinham ido e não
tinha dado problema nenhum, e que inclusive ela já estava com a relação de
perguntas que vocês iam fazer. Sugeriu que a gente ía ser intimados e que a gente
fosse e respondesse exatamente o que todo mundo estava respondendo, porque para
todo mundo eram as mesmas perguntas. Que iria ser uma situação mais confortável
tanto para a gente quanto para ela, e assim ela escreveu as perguntas e respostas,
eu e minha filha gravamos aquilo ali e fizemos essa bobagem aí. Acusação: Então
ela disse para a Sra. as perguntas que a Sra. seria inquerida na sindicância e
também lhe disse as respostas que a Sra. deveria dizer? Testemunha: Sim.
Acusação: Ela disse que poderia haver problema com a Sra. se por acaso a Sra. não
respondesse daquela maneira que ela estava orientando? Testemunha: Sim.
Acusação: E porque a Sra. mentiu na sindicância então? Testemunha: Eu fiquei com
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medo, eu achei que fosse exatamente como ela tinha dito ali, eu ia responder tudo
certinho e não ia dá em nada. Eu fiquei com medo. Acusação: Foram muitas
perguntas que a Sra. Josi elencou para a Sra.? Testemunha: Foram muitas
perguntas. Foram todas as perguntas que me fizeram. Acusação: E todas elas com
as respostas já direcionadas? Testemunha: Sim, todas.”
Com efeito, afigura-se como evidente o vínculo existente entre os
Corréus para o êxito da empreitada criminosa. Quanto a Roberto Alcântara
Coutinho, os documentos demonstram haver fartos e inequívocos indícios de que
esse Acusado participou do esquema e atraiu, pelo menos, quatro clientes para
conseguir facilidades na obtenção das carteiras a partir de expediente ilegal, do
mesmo modo utilizado pela Ré.
Da análise de todos os documentos juntados ao processo, é possível
alcançar a comprovação dos fatos por meio de cada Ata de Aplicação de Prova/ Lista
de Presença. Assim, com o intuito de trazer informações adicionais acerca de cada
caso, valho-me da descrição apresentada na Sentença.
Ressalta-se que todos os beneficiados abaixo discriminados não
compareceram no dia da prova escrita e, mesmo assim, obtiveram aprovação.
1) Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença do dia 25.4.2018:
a) Lucas Figueroa de Carvalho: o campo "assinatura" da Lista de
Presença foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; teve Roberto
Alcântara Coutinho como seu procurador; declarou que pagou R$ 400,00 ao
mencionado civil; e sua Carteira de Habilitação foi retirada pelo ex-militar Acusado;
b) Rafael Cardoso Bastos: o campo "assinatura" da Lista de Presença
foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; não apresentou Atestado de
Treinamento Náutico; não pagou a GRU; e em seu depoimento no IPM, declarou
que obteve o referido Atestado junto à JSV Assessoria Náutica, empresa de Josiane
Sylvia Vitória Silva, sem fazer aula;
c) Rômulo Silva Freire: o campo "assinatura" da Lista de Presença foi
preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; bem como sua Carteira de
Habilitação foi retirada por Josiane Sylvia Vitória Silva;
d) Dourival Souza Figueiredo: constatou-se que a assinatura do civil
no Termo de Depoimento é divergente da constante na Ata de Aplicação de
Prova/Lista de Presença. Ademais, o referido civil declarou que pagou R$ 500,00 a
Roberto Alcântara Coutinho; e
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) Tairone França Bispo De Assis: constatou-se que a assinatura na
Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença era completamente divergente da
constante em seus Termos de Depoimento.
2) Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença do dia 2.5.2018:
a) Antônio José Gouveia Falcão e Mário Angelim Costa: o campo
"assinatura" da Lista de Presença foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme
perícia; e a sua CHA foi retirada por Josiane Sylvia Vitória Silva;
b) Mário Angelim Costa: o campo "assinatura" da Lista de Presença
foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; e a sua Carteira de
Habilitação foi retirada por Josiane Sylvia Vitória Silva;
c) Ítalo Fernando Ezequiel Silva Lima: declarou que pagou R$
600,00 para Josiane Sylvia Vitória Silva;
d) Murilo Gama de Oliveira: relatou que teve como sua procuradora
Lucinalva Vitoria Silva, irmã de Josiane Sylvia Vitória Silva; e
e) Rafael Velame Dias: declarou que a sua CHA foi retirada por
Josiane Sylvia Vitória Silva.
3) Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença do dia 9.5.2018:
a) Aloísio Florêncio dos Santos e Fábio Enês Gonçalves de
Carvalho: declarou ter realizado o treinamento náutico com a JSV Assessoria
Náutica; não realizou o citado treinamento tampouco efetuou o pagamento de GRU;
afirmou que pagou por volta de R$ 800,00 à Josiane Sylvia Vitória Silva; e,
curiosamente, reside em Ilhéus e obteve a CHA na CPBA, apesar de existir uma
Delegacia da Capitania dos Portos naquele município;
b) Fábio Enês Gonçalves de Carvalho: declarou que fez treinamento
náutico com a JSV, empresa de Josiane Sylvia Vitória Silva e lhe pagou R$ 800,00;
não realizou o treinamento náutico tampouco efetuou o pagamento de GRU; reside
em Ilhéus e obteve a CHA na CPBA, embora exista uma Delegacia da Capitania dos
Portos naquele município;
c) Fábio Mendonça Da Cruz: afirmou que fez treinamento náutico
com a empresa JSV, de Josiane Sylvia Vitória Silva e lhe pagou R$ 800,00;
entretanto, não realizou o treinamento náutico e nem o pagamento de GRU;
d) Jorge Araújo Junior: declarou que fez treinamento náutico com a
JSV, empresa de Josiane Sylvia Vitória Silva e lhe pagou R$ 650,00; não realizou o
treinamento náutico tampouco efetuou o pagamento de GRU;
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) José Nelis de Jesus Araújo Junior: declarou que teve sua CHA
retirada por Josiane Sylvia Vitória Silva;
f) Marcelo Guimarães Anjos: declarou que pagou R$ 800,00 à JSV,
empresa de Josiane Sylvia Vitória Silva; e não realizou o treinamento náutico e
nem o pagamento de GRU;
g) Marco Trapani: declarou que pagou R$ 750,00 a Roberto Alcântara
Coutinho, pessoa que retirou a sua CHA;
h) Ricardo Vila Verde Brito: não realizou o Treinamento Náutico
tampouco efetuou o pagamento de GRU; e
i) Robson Wagner Oliveira Gonçalves Junior: declarou que fez
curso prático de instrução náutica com Michel (Escola Bahia Aventura), porém,
quem retirou a sua CHA na Capitania foi Josiane Sylvia Vitória Silva.
4) Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença do dia 16.5.2018:
a) Adroaldo Fernandes Alcântara Neto: declarou que pagou R$
700,00 à empresa JSV, de Josiane Sylvia Vitória Silva; reside em Ilhéus, mas
curiosamente reside em Ilhéus e obteve a sua CHA na CPBA, embora exista uma
Delegacia da Capitania dos Portos naquele município;
b) Alziro Souza Sacramento: o campo "assinatura" da Lista de
Presença foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; e não realizou o
treinamento náutico;
c) Analice Araújo Santos da Paixão: o campo "assinatura" da Lista
de Presença foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; além disso,
afirmou ter contratado os serviços de Josiane Sylvia Vitória Silva e ela foi quem
retirou a sua CHA na CPBA;
d) Bernardo Sá Mattos dos Santos: não consta Atestado de
Treinamento Náutico nem pagamento de GRU; depositou valores na conta do ex-
MN Ruberval; e recebeu a Carteira dias após a realização do pagamento;
e) Carlos Seabra Suarez: o campo "assinatura" da Lista de Presença
foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; declarou que procurou os
serviços da empresa JSV, de Josiane Sylvia Vitória Silva; e que a sua CHA foi
retirada por sua irmã, Sra. Lucinalva Vitória Silva;
f) Edvaldo de Jesus: não realizou o treinamento náutico;
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) Everaldo Trindade Moreno: não existe Atestado de Treinamento
Náutico nem o pagamento de GRU;
h) Letícia Santos da Paixão: declarou que seu pai contratou os
serviços da empresa JSV, de Josiane Sylvia Vitória Silva; que não fez aula prática
nem prova escrita; e que a sua CHA foi retirada pela citada Acusada;
i) Lucas José Magalhães Guedes Luz: afirmou que pagou R$ 100,00
a Roberto Alcântara Coutinho e esse retirou a sua CHA na CPBA;
j) Luiz Alberto Alves Cavalcante: declarou que fez aulas práticas com
a empresa JSV, de Josiane Sylvia Vitória Silva; e que a sua CHA foi retirada por
Lucinalva Vitória Silva, irmã de Josiane Sylvia Vitória Silva;
k) Marconi Batista Ceuta: declarou que contratou Josiane Sylvia
Vitória Silva e lhe pagou R$ 1.000,00 e foi ela quem retirou a sua CHA na CPBA;
ademais, afirmou que não fez aulas práticas nem prova escrita;
l) Raimundo Soares Reis: a assinatura constante na Ata de Aplicação
de Prova/Lista de Presença diverge da constante no Termo de Depoimento; declarou
que fez treinamento com a empresa JSV, de Josiane Sylvia Vitória Silva e lhe pagou
R$800,00; além disso, estranhamente, reside em Ilhéus e obteve a CHA na CPBA,
apesar de existir uma Delegacia da Capitania dos Portos naquele município; e
m) Vinícius Pinheiro Magalhães: o campo "assinatura" da Lista de
Presença foi preenchido pelo ex-MN Ruberval, conforme perícia; e não existe
Atestado de Treinamento Náutico nem o pagamento de GRU.
5) Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença do dia 23.5.2018:
a) Franklin da Silva Oliveira: declarou que realizou curso de
treinamento náutico com a empresa JSV, de Josiane Sylvia Vitória Silva, bem
como lhe pagou aproximadamente R$ 700,00; ademais, não consta Atestado de
Treinamento Náutico nem pagamento de GRU.
Além desses 33 beneficiados ilicitamente, cujos nomes constam
ficticiamente nas listas da Ata de Aplicação de Prova/Lista de Presença, as provas
indicam outros dois indivíduos também favorecidos pelo Acusado militar para os
mesmos fins:
a) Milena de Souza Lemos: depositou R$ 500,00 em favor do ex-
Marinheiro, em 6.4.2018, com a emissão da CHA em 23.4.2018; além disso, não
existe comprovante de pagamento de GRU; e
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Luciano da Silva Lima: transferiu R$ 200,00 ao ex-militar em
8.1.2018, com emissão da CHA em 15.01.2018; e inexiste comprovante de
pagamento de GRU.
Com efeito, denota-se que o ex-MN Ruberval violou, por meio das
referidas manobras fraudulentas, seu dever funcional por 35 vezes. Dentro desse
conjunto de fatos criminosos, 21 vezes a conduta ocorreu com a coautoria da
Ré Josiane e outras 4 vezes em coautoria com o Réu Roberto.
Assim, há elementos de prova suficientes de que o ex-Marinheiro, em
unidade de propósitos com os demais civis Acusados, violou o seu dever funcional,
de modo a caracterizar o elemento normativo da figura típica.
O último fragmento do tipo penal indispensável ao completo juízo de
subsunção, neste caso, é o elemento subjetivo “para obter especulativamente
vantagem pessoal, para si ou para outrem”.
Antes de discorrer acerca do convencimento da presença do
mencionado componente subjetivo, importa reiterar que estamos diante de crime
formal quanto ao resultado naturalístico e, por essa razão, a mera finalidade de
obtenção especulativa de vantagem pessoal é suficiente para a consumação do delito.
Vale dizer, é prescindível a prova da efetiva obtenção do proveito, embora, como se
verá adiante, esse tenha ocorrido.
Dessa forma, extrai-se do atento exame da prova que os Acusados, em
unidade de desígnios, cometeram diversas manobras voltadas a manipular os
procedimentos de emissão de CHA e, assim, obter lucro em benefício próprio, seja
por meio de recebimento indevido de abonos depositados em suas contas bancárias
pelos candidatos à obtenção das Carteiras, como é o caso do Réu ex-militar, seja pela
ampliação de suas redes de clientes em concorrência desleal, como os demais
Acusados.
A partir dos dados obtidos pela quebra de sigilo de dados bancários do
ex-Marinheiro, bem como do depoimento de Testemunhas em sede de IPM, chega-se
às provas que esclarecem a finalidade de lucro com a qual o Acusado praticou os
seus atos. As movimentações bancárias do ex-militar demonstram que alguns
interessados creditaram valores em seu benefício e, dias após, receberam as suas
CHAs.
Por essas evidências, Bernardo Sá Mattos dos Santos efetuou sete
transferências ao Acusado, as quais resultaram no total de R$ 2.200,00, no período
compreendido entre 24.1.2018 a 20.4.2018, e veio a obter a sua CHA em
17.05.2018.
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já destacado acima, Bernardo Sá Mattos dos Santos não
compareceu ao local da prova, mas consta como presente, por meio de uma falsa
assinatura firmada pelo Acusado na Lista de Presença/Ata de Aplicação de
Prova/Lista de Presença do dia 16.5.2018.
No mesmo sentido, a diligência investigativa expôs que, em 8.1.2018,
o ex-militar embolsou a quantia de R$ 200,00 a partir do depósito em conta
realizado por Luciano da Silva Lima, indivíduo que, posteriormente, no dia
15.1.2018, obteve a CHA expedida em seu nome.
Por derradeiro, por intermédio da mesma quebra de sigilo de dados
também restou demonstrado que, em 6.4.2018, Milena Souza Lemos transferiu R$
500,00 ao ex-MN Ruberval e obteve a emissão de sua Carteira, em 23.4.2018.
Ao ser inquirida em sede de IPM, a Testemunha respondeu:
“Perguntado quem era esse contato e se sabe informar o nome e telefone ou e-mail,
Respondeu que era um homem jovem, moreno, magro, que era militar da Marinha,
mas que não sabe o nome e não tem mais o contato, Pergunto como foi o contato e
quais os procedimentos realizados para se habilitar amadora, Respondeu que ligou
para esse contato perguntei a ele se ele fazia os tramite da habilitação e se era de
fato legal, ele me disse que sim que era tudo aqui dentro e agendou o dia e horário
para que eu viesse na Capitania entregar meus documentos e tirar a foto para a
carteira. No dia marcado eu compareci na Capitania, passei pela portaria e liguei
para ele que veio me recepcionar. Eu entreguei a ele os documentos e, salve engano,
o valor em espécie de mais ou menos R$ 400,00 a R$ 500,00. Eu questionei se tinha
alguma avaliação e ele me disse que não seria necessário pois eu já tinha noção de
como pilotar jetski, depois disso ele me levou numa sala onde fiquei sentada
aguardando ser chamada. Quando chegou a minha vez fui chamada pelo nome
completo para tirar foto e salvo engano assinar alguns documentos. Fui liberada e
orientada a acompanhar o resultado pelo site da Capitania. No dia determinado
consultei o site e vi que tinha sido aprovada. Depois disso voltei a Capitania para
receber a carteira propriamente dita. [...] Perguntado (se) realizou curso de
treinamento náutico, Respondeu que não, Perguntado se realizou prova na
Capitania, Respondeu que não e que inclusive perguntou a esse militar se tinha
alguma avaliação e ele me disse que não era necessário [...].”
As violações funcionais praticadas pelo ex-militar beneficiaram,
diretamente, a Acusada civil em 21 oportunidades e o Corréu civil em outras
4 vezes, os quais apropriavam-se das fraudes acordadas com o ex-MN Ruberval e
prometiam fornecer aos interessados a possibilidade de emissão das CHAs de
maneira ilegal. Assim, ambos os Corréus civis obtiveram uma vantagem indevida no
mercado frente aos seus concorrentes, o que lhes permitiu alcançar grande lucro por
intermédio dos pagamentos feitos pelos seus clientes. A vantagem era tamanha que
pessoas residentes em outras localidades (a exemplo da cidade de Ilhéus, onde existe
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outra Delegacia da Capitania dos Portos e fica localizada a 300 quilômetros da
capital do Estado da Bahia) optaram por buscar os serviços desses Réus na cidade de
Salvador.
Ante o exposto, as provas permitem atingir a certeza de que Ruberval
Sá Barreto da Glória Júnior, por 35 vezes, violou seu dever funcional, 10 vezes de
forma isolada, 21 vezes em coautoria com Josiane Sylvia Vitória Silva e outras 4 em
coautoria com Roberto Alcântara Coutinho, todas com a finalidade de obter
especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem.
As Razões Recursais apresentadas pelo Acusado civil, as quais buscam
afastar sua cooperação no esquema fraudatório em questão, são desprovidas de
qualquer fundamento probante. Os elementos de convicção produzidos sobre o crivo
do contraditório e da ampla defesa em sede processual são suficientes para
estabelecer a relação do referido Acusado com aqueles quatro indivíduos
beneficiados pelo estratagema criminoso, bem como demonstrar os lucros auferidos
por meio de sua atuação.
Além disso, não prosperam as teses defensivas da Acusada. Dessarte, o
conjunto de provas acima descrito demonstra categoricamente o vínculo subjetivo
estabelecido entre ela e o ex-MN Ruberval para a consecução de seus objetivos
fraudulentos; indica com precisão o nome dos 21 indivíduos que se beneficiaram de
seus atos criminosos; bem como aponta a finalidade especulativa intentada com sua
empreitada.
Quanto ao ex-Marinheiro, no mesmo sentido, não há falar em
insuficiência de provas, porquanto essas são extremamente robustas para alçar a
certeza da autoria por parte desse Acusado.
Dessa forma, as condutas dos Apelados ajustam-se perfeitamente ao
modelo repressivo atribuído pelo Parquet Militar, o qual provou a autoria do fato e a
materialidade do delito, sem que as Defesas tenham conseguido ilidir a acusação ou
demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou de exculpação.
As provas são certas, fartas e não paira dúvida de que os Apelados
praticaram as condutas criminosas imputadas, de modo que ao Judiciário cabe a
imposição da justa reprimenda estatal, nos termos formulados na pretensão recursal.
II – DO DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
Aduz a Defesa da Corré civil ser exigível a aplicação do art. 44 do CP
comum à dogmática penal militar, por suposta medida constitucional e em respeito à
dignidade da pessoa humana. Questiona retoricamente quais seriam os motivos para
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicar o instituto da continuidade delitiva previsto no art. 71 do CP aos crimes
julgados nesta Justiça Especializada e, ao mesmo tempo, negar a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
Não assiste razão à Defesa.
Os propósitos de aplicação do instituto da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP, em detrimento do art. 79 do CPM, em nada se relaciona
com a impossibilidade de aplicação do art. 44 do Códex Penal comum.
Esta Corte tem se posicionado pela utilização da norma insculpida no
art. 71 do CP, por razões de política criminal, com fundamento na necessidade de
aplicação da reprimenda penal de modo razoável e proporcional, a qual somente
alcança maior ajustamento por meio do sistema de exasperação da pena disciplinado
pelo referido Diploma Penal.
Referente ao pleito de substituição da sanção privativa de liberdade por
restritiva de direitos, o STF e esta Corte Militar já firmaram o entendimento de que o
art. 44 do CP não produz efeitos em relação aos crimes de natureza militar.
Tal asserção se fundamenta no princípio da especialidade, segundo o
qual o CPM, norma especial que é, afasta a aplicação de normas gerais estranhas à
dogmática penal castrense, sob risco de incorrer-se em hibridismo normativo,
vedado pelo ordenamento jurídico vigente, conforme julgado a seguir:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
ABANDONO
DE
POSTO.
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO APÓS COMETIMENTO DO CRIME.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
(CPJ). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME
INSTANTÂNEO, DE PERIGO E DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DA
OCORRÊNCIA
DE
UM
RESULTADO
NATURALÍSTICO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
TIPO
PENAL.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
ART.
39
DO
CPM.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICÁO
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DAS PENAS ALTERNATIVAS DO CÓDIGO
PENAL COMUM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE. [...] 7. A jurisprudência deste
Tribunal é pacífica quanto à inaplicabilidade das penas alternativas, previstas no
art. 44 do Código Penal comum na Justiça Militar da União, em observância ao
princípio da especialidade e diante da impossibilidade de se incorrer em
hibridismo jurídico. 8. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, deve ser mantida a
condenação prolatada pelo CPJ. Decisão por unanimidade.” (STM. AP 7000914-
54.2020.7.00.0000. Rel. Min Celso Luiz Nazareth. Julgado em 10.6.2021. Publicado
em 5.8.2021; grifo nosso).
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, pelo princípio da especialidade, fica impedida a aplicação do
art. 44 do CP aos crimes de competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte
Geral do CPM contempla um método próprio de aplicação de penas principais e
acessórias, as quais são necessárias, adequadas e suficientes para a retribuição e
prevenção do crime militar.
Pelo exposto, resta rechaçar a tese defensiva e denegar tal pedido.
III – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA
PUNIBILIDADE
ANTE
A
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
FRAGMENTARIEDADE
Por sua vez, a Defesa do ex-Marinheiro, de forma subsidiária, pretende
que seja declarado o afastamento da punibilidade em virtude da incidência do
princípio da fragmentariedade.
Aduz que, no caso em exame, o Direito Penal Militar não possuiria
qualquer necessidade de atuação, haja vista que o Apelante teria sido punido pela
Marinha do Brasil ao ser expulso de seus quadros e que a sanção administrativa seria
repreensão suficiente ao Denunciado.
Realmente, a criação e aplicação do direito penal são orientadas pelo
princípio da intervenção mínima, segundo o qual esse ramo do direito deve ter como
características a fragmentariedade e a subsidiariedade. A fragmentariedade nos
informa que, no universo de condutas ilícitas perpetradas pelo homem, somente
aquelas de maior relevância são objeto de intervenção pelo direito penal. A
subsidiariedade nos adverte que a repressão penal pelo Estado somente será
necessária nas hipóteses em que os demais ramos do direito se mostrarem
insuficientes para a pacificação social.
Não obstante os suplícios da Defesa, a gravidade dos ilícitos praticados
pelo Acusado, indene de dúvidas, é objeto de intervenção do direito penal. Importa
destacar que o Acusado praticou, pelo menos, 35 desvios criminosos de conduta
funcional, todos com finalidade de proveito especulativo, por meio de um
fraudulento esquema e, com isso, causou grande lesão ao dever de probidade,
lealdade, ética e zelo na gestão da Administração Militar.
Além disso, não prospera a alegação de que a sanção administrativa
tenha sido punição suficiente para o fato denunciado.
A uma, pois o Acusado era militar temporário, cuja situação jurídica
pressupõe a existência de vínculo funcional precário, passível de extinção unilateral
pela Administração Pública. A duas, pois a independência das instâncias civil,
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativa e penal é a regra vigente no ordenamento jurídico, a qual indica que,
ainda que tivesse sido aplicada grave reprimenda disciplinar ao ex-militar, o que não
ocorreu neste caso, não haveria impeditivos para a aplicação da sanção penal.
Apesar de o CPM admitir em excepcionalíssimas hipóteses a aplicação
de sanção disciplinar como suficiente para a adequada resposta estatal ao crime
cometido, não há, por razões óbvias de proporcionalidade, essa faculdade ao crime
de violação do dever funcional com o fim de lucro, firmado no art. 320 do CPM.
Pelo exposto, rejeito o pedido da Defesa.
IV
–
DO
PEDIDO
DE
AGRAVAMENTO
DA
PENA
PELO PARQUET
Ao avançar ao último Recurso interposto, passo à análise do pleito da
Acusação. O MPM aduz que o Juízo a quo teria incorrido em equívoco na
dosimetria da pena por essa ter sido fixada aquém da gravidade dos fatos.
Nesse sentido, requer que seja a Sentença reformada para elevação do
quantum da reprimenda. Para tanto, afirma que as circunstâncias e as consequências
do crime autorizam a exasperação da pena-base relativa a todos os Acusados.
Alega a necessidade de agravar a pena-base pela: a) intensidade do
dolo; b) maior extensão do dano ou perigo de dano; c) pelos motivos determinantes;
d) pela atitude de indiferença, insensibilidade, ou falta de arrependimento após o
crime; e e) pelos meios e modo de execução do crime;
Quanto à intensidade do dolo, não vislumbro a presença de elementos
aptos a reclamar a presença dessa circunstância judicial desfavorável.
Na fixação da pena de crimes cometidos em concurso, o julgador deve
promover a adequada dosimetria para cada fato isoladamente considerado, por meio
do tradicional critério trifásico, além de realizar a apropriada avaliação do dolo
incidente em cada conduta criminosa praticada.
Isso ocorre porque, antes de promover a unificação das penas, o que
nesta hipótese sub examine ocorreu pela continuidade delitiva, é preciso que se
busque a certeza da quantidade de reprimenda a ser aplicada para cada um dos
delitos, à luz do princípio da individualização, mesmo que a peculiaridade do caso
permita que o julgador a faça de forma conjunta.
A indicação da autoria e da materialidade de 35 crimes iguais por si só
não traz a evidência da existência de um dolo dotado de mais intensa gravidade, pois
é necessário que se demonstre qual a intenção dolosa é merecedora de
maior reprovação a cada delito praticado.
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessarte, não verifico a “intensidade do dolo” como circunstância
desabonadora de nenhum dos fatos para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal e, pelas mesmas razões acima destacadas, afasto também a incidência da
“maior extensão do dano”.
Os motivos determinantes dos crimes perpetrados, indicados pela
Acusação como o “lucro fácil” e “a vantagem patrimonial”, também não permitem
a ampliação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sob pena de se percorrer o
odioso caminho do ne bis in idem, porquanto a finalidade de obtenção de vantagem
especulativa é elemento que já integra o tipo penal contido na expressão final “para
obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem”.
Em seguida, o órgão acusatório pleiteia a elevação da sanção na
primeira fase dosimétrica devido à atitude de indiferença, insensibilidade ou falta de
arrependimento após o crime, sob a alegação de que os Réus negaram a autoria do
ilícito penal, tanto nos interrogatórios em IPM quanto na instrução criminal, mesmo
após restarem fartamente comprovados os fatos.
Igualmente, não vislumbro razão ao Parquet das Armas.
Pelo princípio do nemo tenetur se detegere, que encontra fundamento
constitucional no art. 5º, inciso LXIII, da Carta Maior, ninguém é obrigado a
produzir prova contra si mesmo.
É com fundamento nesse princípio que a doutrina e a jurisprudência
reiteram a não recepção do art. 305 do CPPM. Isso porque a nova ordem
constitucional, inaugurada em 5.10.1988, ensina que o silêncio do acusado jamais
poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa.
Para além de um mero direito de silêncio do preso, como
aparentemente sugere uma leitura desatenta do texto constitucional, o referido
princípio encarta relevantes desdobramentos de igual importância, tais como: o
direito de não praticar qualquer comportamento que possa incriminá-lo, de não ser
compelido a produzir prova que lhe seja invasiva, de não ser constrangido a
confessar a prática de ilícito penal e de não lhe ser exigida a exposição da verdade.
Assim, afasto também a quarta circunstância indicada pela Acusação.
Por fim, quanto aos meios e métodos utilizados para alcançar o intento
ilícito, verifica-se maior reprovabilidade no modo de atuação empregado no
esquema criminoso engendrado. Para alcançar seu objetivo, o ex-militar aproveitou-
se da confiança alcançada por seus superiores hierárquicos, inclusive com acesso aos
sistemas informatizados por meio da senha cedida pelo 2º SG Rodrigo.
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A violação do dever funcional praticada vai além do que se percebe em
outros fatos criminosos de mesma natureza, pois, neste caso, verifica-se o excesso no
abuso da confiança, necessário para o cometimento de cada delito.
Tal circunstância judicial, entretanto, não se estende aos Corréus civis.
Não se desconhece que esses tenham se aproveitado de forma voluntária e
consciente do ultraje à confiança perpetrada pelo ex-MN Ruberval. Entretanto,
justamente em virtude do especial vínculo profissional, a relação de lealdade é
circunstância pessoal inerente tão somente ao Acusado militar, a qual não integra a
elementar do tipo e, portanto, não se comunica aos Acusados civis, nos termos do
art. 53, § 1º, in fine, do Estatuto Repressivo Castrense.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao pedido ministerial para
fazer incidir a circunstância judicial somente em desfavor do Acusado ex-MN
Ruberval, por reconhecer que os meios e métodos utilizados merecem a agravação
da pena-base aplicada.
Para tanto, reformo a Sentença a quo para alterar a dosimetria em face
do Acusado ex-militar e aplicar, na primeira fase, o aumento de 1/6 da pena-base,
por ser essa a menor fração descrita no CPM, a incidir no intervalo quantitativo
existente entre a pena mínima e a pena máxima, abstratamente previstas ao crime do
art. 320 do Codex Penal Castrense.
Tendo em vista que o preceito primário do tipo penal estabelece a pena
de 2 a 8 anos de reclusão, a fração de 1/6 recai sobre os 6 anos de intervalo entre os
limites referidos.
Desse modo, a pena-base deve ser aumentada em 1 ano e fixada em 3
anos.
Em observância ao princípio da non reformatio in pejus, mantenho os
demais critérios eleitos pelo Juízo a quo na segunda e na terceira fase dosimétricas,
bem como, na unificação das penas, utilizo a mesma fração, qual seja de 2/3, para
aplicar o sistema da exasperação em razão da continuidade delitiva.
Assim, fixo a pena definitiva do ex-MN Ruberval Sá Barreto da Glória
Junior em 5 anos de reclusão. Em decorrência, mantenho negada a suspensão
condicional da pena (sursis), nos termos do art. 84, inciso I, do CPM, c/c o art.
606 do CPPM, e estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena,
nos termos do art. 62 do CPM, c/c o art. 33, § 2°, alínea "b", do CP comum.
V – DA NECESSIDADE DE REPARO DA SENTENÇA DE
OFÍCIO
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, não obstante a Sentença a quo tenha condenado o ex-militar
como incurso no art. 320 do CPM por 37 vezes, o conjunto probatório indica que
este Acusado praticou o mesmo delito por 35 vezes, porquanto foram elencadas 35
ocasiões em que ele violou seu dever militar por meio de expedição de CHA, em
desconformidade com o procedimento adequado.
Destarte, modifico ex officio o édito condenatório em favor do ex-MN
Ruberval Sá Barreto da Glória Junior e mantenho-o como incurso no art. 320 do
CPM, na forma do art. 71 do CP, porém, reduzo de 37 para 35 vezes, sem que isso dê
azo à modificação da sanção imposta, porquanto a alteração na quantidade de
crimes, de 37 para 35, em nada altera a sanção decorrente da unificação das penas
pela continuidade delitiva imposta adequadamente pelo Juízo a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de: 1) conhecer dos Recursos
interpostos pelas Defesas de Roberto Alcântara Coutinho, de Josiane Sylvia Vitória
Silva e de Ruberval Sá Barreto da Glória Júnior, bem como a Apelação
do Parquet das Armas; 2) negar provimento às preliminares de incompetência da
JMU e de não recepção do art. 320 do CPM pela CR/88, sustentadas pela Defesa da
civil Josiane Sylvia Vitória; 3) negar provimento às preliminares de inépcia da
Denúncia arguida pela Defesa do civil Roberto Alcântara Coutinho; 4) no mérito,
negar provimento ao Apelo das Defesas de Roberto Alcântara Coutinho, Josiane
Sylvia Vitória Silva e Ruberval Sá Barreto da Glória Júnior; 5) reduzir a condenação
do ex-MN Ruberval Sá Barreto da Glória Junior por incurso no art. 320 do CPM, na
forma do art. 71 do CP, de 37 para 35 vezes, sem que isso modifique a pena imposta;
e 6) dar provimento parcial ao Apelo do Parquet Miliciens para reformar a
Sentença a quo somente em relação ao Acusado ex-MN Ruberval Sá Barreto da
Glória Júnior, fixar a pena definitiva em 5 anos de reclusão, manter a negativa
de suspensão condicional da pena (sursis) por expressa vedação legal, nos termos do
art. 84, inciso I, do CPM, c/c o art. 606 do CPPM e estabelecer o regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 62 do CPM, c/c o art. 33, §
2°, alínea "b", do CP.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante
o
preenchimento
do
código
verificador
40001357373v107 e do código CRC 517ae0b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/12/2023, às 18:55:55
7000315-13.2023.7.00.0000
40001357373 .V107
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR